Tribunal: TJSP
Processo: 1054353-11.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS, DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS, DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA LEGÍTIMA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ - SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.